Tribunal: TJBA
Processo: 8038718-80.2021.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8038718-80.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUIZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CACHOEIRA Advogado(s): SUSCITADO: JUIZO DA 17ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS AMBIENTAIS DECORRENTES DE ATOS ILÍCITOS ATRIBUÍDOS ÀS EMPRESAS RESPONSÁVEIS PELA OPERAÇÃO DO COMPLEXO PEDRA DO CAVALO. AUTORES DA DEMANDA (PESCADORES E MARISQUEIRAS ARTESANAIS). ALEGAÇÃO DE SUPOSTOS PREJUÍZOS. CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. TESE AFASTADA. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CÍVEL. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELAS SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO NEGATIVO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência tombado sob o nº 8038718-80.2021.805.0000, em que figuram como Suscitante o JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CIVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE CACHOEIRA e Suscitado o JUÍZO DA 17ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. A C O R D A M os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, pela IMPROCEDÊNCIA do presente conflito negativo de competência, para DECLARAR COMPETENTE o JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE CACHOEIRA para processar e julgar o feito, nos termos do voto da Relatora Sala das Sessões, de de 2022. Desembargador(a) Presidente Desª Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça